Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-61.2011.8.11.0094
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000678-61.2011.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TABAPORÃ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA

–
1. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– PROCEDÊNCIA – PENAS
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE MARCOS - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– MÉRITO PREJUDICADO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se o réu foi apenado com 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (art. 155, CP) e, também, com 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (art. 14, Lei nº. 10.826/03), a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP;

Em consequência, prescritas, também, as penas de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Emerson Lesmo Ferreira

contra a sentença em que foi condenado
como autor dos delitos previstos no
art. 155 do CP e art. 14 da Lei nº. 10.826/03
, à pena de
3
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
20 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal (Id. 6074351).

Em razões recursais, requereu o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado e, no mérito, buscou a
absolvição
por falta de prova (Id. 28062991).

As contrarrazões ministeriais são pelo
acolhimento da tese de prescrição
e no mérito pelo
desprovimento
do apelo (Id. 2802993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição
e prejudicialidade de análise do mérito, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 36440499):

Recurso de Apelação Criminal – Furto e porte ilegal de arma de fogo (art. 155,
caput
do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
Preliminar
– Pretendida a extinção da punibilidade pela prescrição – Possibilidade – ocorrência da
prescrição
de ambos os crimes, nos moldes do art. 109, inciso V, do CP –
Mérito
– Pretendida a
absolvição
por insuficiência de provas –
Prejudicado
– análise de mérito prejudicada, ante a ocorrência da prescrição – Pelo
acolhimento da preliminar e prejudicialidade do mérito
recursal.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020